Tribunal: TJDFT
Processo: 0750909-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Consumidor. Compra e venda de passagem aérea. Não emissão dos bilhetes. Dano moral indenizável não configurado. Mero inadimplemento contratual preliminar rejeitada. no mérito, desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de ação de restituição c/c pedido de indenização por danos morais decorrente da ausência de emissão da passagem adquirida junto à empresa 123 Milhas. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a ré a restituir aos autores o valor de R$ 2.510,96. Inconformados, os autores interpuseram recurso inominado onde insistem na reparação por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: i) saber se os autores tem direito ao benefício da gratuidade de justiça; ii) se tem lugar a reparação a título de danos morais.
III. Razões de decidir
3. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos sem maiores formalidades. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o do CPC é de ser afastada quando do contexto do processo se chegue a conclusão diversa. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Nesse cenário, é medida de justiça o deferimento da gratuidade de justiça à recorrente porque não se infirmou por qualquer prova nos autos a hipossuficiência declarada. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA.
4. A matéria devolvida à Turma Recursal pela parte autora, ora recorrente, cinge-se, tão somente, ao pleito de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, “dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). Vale ressaltar que o mero descumprimento contratual não comprova a existência do dano extrapatrimonial. Desse modo, sem a comprovação de qualquer mácula à dignidade e honra da parte requerente, muito menos que tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto o fato narrado, embora inoportuno, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
5. Na vida social moderna, inevitavelmente, alguns dissabores geram aborrecimentos, mas não a ponto de justificar a compensação extrapatrimonial. Não se descura da expectativa frustrada, mas é necessário que a parte demonstre que esse abalo ultrapassou a barreira do aceitável e que outras consequências desagradáveis daí advieram. Sem a efetiva demonstração, não se observa dano moral em dimensão passível de indenização. Precedentes: Acórdão 1834534, 07391770720238070016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 2/4/2024; Acórdão 1807892, 07257478520238070016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2024, publicado no DJE: 15/2/2024.
6. Irreparável, portanto, a sentença vergastada.
IV. Dispositivo
7. preliminar rejeitada. no mérito, desprovido.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07391770720238070016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, j. 18.3.2024 e 07257478520238070016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, j. 29.1.2024